Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725360-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. ALUGUEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. IMPACTO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A discussão acerca do índice a ser aplicado no reajuste dos aluguéis influencia diretamente na fixação do seu valor nominal, de modo que a redução representa, em verdade, a não aplicação, ou a aplicação reduzida do índice IGP-DI, não havendo que se falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita. 2. A alegação de interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19, não permite, por si só, seja a locatária desobrigada do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. 3. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos. Entretanto, o simples fato de a locatária ter tido que interromper por pouquíssimos dias suas atividades comerciais em razão de exigência governamental, decorrente da pandemia, não permite, por si só, que ela seja desobrigada do pagamento dos aluguéis durante o período da brevíssima quarentena. 4. Saliente-se não haver notícia de inadimplemento contratual, sinal de impacto tão significativo no decorrer do período total da formação do índice de reajuste do valor do aluguel, ainda que tenha ocorrido o fato imprevisível da pandemia. À parte autora cabe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Aplica-se ao caso o aforismo latino: Allegatio et non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar). 5. Embora a pandemia seja caso fortuito notório, a locatária não se interessou em comprovar qual a extensão do decréscimo de seu faturamento. Alegar e não provar a readequação das prestações é possível para restabelecer o equilíbrio do contrato e então mantê-lo. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP, alegando que o acórdão combatido ignorou o fato de que a majoração excessiva do índice de reajuste teve como consequência a onerosidade demasiada de uma das partes, de modo que o pleito de substituição temporária é medida que se impõe a fim de minimizar os prejuízos sofridos pelos locatários. Afirma que “o Acórdão recorrido deu entendimento diverso aos textos normativos versados em comparação a outros tribunais no território pátrio, conforme se verifica do Acórdão paradigma, que houve por bem reformar a sentença para que o índice de reajuste do contrato fosse substituído pelo IPCA, índice mais adequado racionalmente aos propósitos do reajuste, diante da abusividade conjuntural do índice IGP-M como reajuste de contratos locativos, uma vez que seus fatores econômicos se mostram totalmente dissociados do escopo de mera recomposição do poder aquisitivo, alcançando feição próxima da especulação cambial”. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Dornellas de Souza, OAB/SP 173.336. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 39111209): (...) Afinal, a discussão acerca do índice a ser aplicado no reajuste dos aluguéis influencia diretamente na fixação do seu valor nominal, de modo que reduzir o seu valor, conforme feito pelo douto Sentenciante, representa, em verdade, a não aplicação, ou a aplicação reduzida do índice IGP-DI. Isso porque reduzir os aluguéis em 30% (trinta por cento), quando o índice de reajuste aplicado foi de 33,46%, demonstra que a conclusão a que chegou o Juízo de origem foi pela não aplicação do percentual à relação ora discutida. Demais disso, conforme se observa nos pleitos autorias (ID 34272476), houve pedido subsidiário pela redução dos aluguéis, o que foi acolhido pela sentença recorrida. Pois bem. A controvérsia gira em torno do reajuste do valor dos aluguéis de loja mantida no Shopping Brasília, quando os estabelecimentos comerciais estavam fechados em razão da pandemia da Covid-19. Consoante relatado nos autos de origem, as partes possuem contrato de locação com início de vigência em 1o/5/2018 e prazo de duração de 60 (sessenta) meses, sendo o valor mínimo do aluguel de R$ 11.223,20 (onze mil duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), do 1o ao 24o mês da relação, e R$ 14.029,00 (catorze mil e vinte e nove reais) a partir do 25o mês. Como se observa, em 28 de abril de 2021 o aluguel mínimo cobrado da autora foi de R$ 16.112,71 (ID 98098056 dos autos de referência). No mês de maio de 2021 houve um aumento do valor para R$ 21.503,71 (vinte e um mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), em virtude da aplicação do reajuste de 33,46% (trinta e três vírgula quarenta e seis por cento), com base no índice IGP-DI (ID 34272482). Na espécie, o debate versa sobre intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, as quais, por força do contexto pandêmico, foram atingidas por motivo de força maior, consubstanciado nas determinações do Poder Público de fechamento do comércio e isolamento social, causando evidente abalo na economia local. Entretanto, o simples fato de a recorrente ter tido que interromper por pouquíssimos dias suas atividades comerciais em razão de exigência governamental, decorrente da pandemia de COVID-19, não permite, por si só, que ela seja desobrigada do pagamento dos aluguéis durante o período da brevíssima quarentena. Saliente-se não haver notícia de inadimplemento contratual, sinal de impacto tão significativo no decorrer do período total da formação do índice de reajuste do valor do aluguel, ainda que tenha ocorrido o fato imprevisível da pandemia. À parte autora cabe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Aplica-se ao caso o aforismo latino: Allegatio et non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar). Embora a pandemia seja caso fortuito notório, a autora não se interessou em comprovar qual a extensão do decréscimo de seu faturamento. Alegar e não provar a readequação das prestações é possível para restabelecer o equilíbrio do contrato e então mantê-lo. O MM. Juiz singular não demonstrou, com suficiência, como chegou ao percentual de desconto referente ao aluguel. Não bastasse isso, embora com importante sensibilidade social, o douto Julgador não agiu com o costumeiro acerto quando deu desconto pro futuro, decidindo na sentença "reduzir o valor do aluguel cobrado pela ré a partir de maio de 2021, de R$ 21.503,71 (ID 98098057), em 30%, sem a substituição do índice e até o novo reajustamento da locação." (grifei). Não se pode ignorar que os locadores em shoppings centers também experimentaram prejuízos com o advento da pandemia. Porém, caso requeressem em Juízo teriam que demonstrar a dimensão de suas alegações. A citação de ementa de outro tribunal ou de juiz de algum estado do Brasil não reflete, necessariamente, a mesma situação do contrato em análise. Há acórdãos de minha Relatoria concedendo descontos, porém, para mês determinado. Em regra, quando o comércio não pode abrir e atender sua clientela. In casu, sequer perdurou o estado de calamidade pública durante o período contratual abrangido pelo aludido desconto. Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para reformar, in totum, a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.782/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Dornellas de Souza, OAB/SP 173.336. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028